Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO DO MPDFT. SAÍDA TEMPORÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL II. MORA DO ESTADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica ao caso a alteração do § 2o do art. 122 da LEP (proibição de saída temporária para detento que cometeu crime hediondo), pois o crime foi cometido antes da vigência da Lei 14.843/2024. Entendimento do STF e STJ. Preliminar de cassação rejeitada.
2. Na espécie, não verificando o julgador motivos legais que justificassem a exigência de participação no Curso de Sexualidade Saudável II, não há falar em reforma da decisão que concedeu o benefício de saída temporária ao condenado, sobretudo porque restaram satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 123 da Lei de Execuções Penais.
3. Não pode o apenado ser prejudicado pela mora do Estado em disponibilizar o Curso de Sexualidade Saudável II.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.